Tribunal: TJSP
Processo: 2204178-13.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2204178-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que são reclamantes
MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBIN e ERIKA FABÍOLA BARBIN, é
reclamado EXMO SR. DESEMBARGADOR DA 7a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso . V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL BRANDI (Presidente), MARY GRÜN, THEODURETO CAMARGO,
RÔMOLO RUSSO, LUIZ ANTONIO COSTA E SALLES ROSSI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2204178-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20547 - spb
2
Voto no 20547
Reclamação no 2204178-13.2019.8.26.0000
Autos na origem: 0007147-79.2014.8.26.0457 e 0001501-30.2010.8.26.0457
Comarca: Pirassununga 1a Vara
Juiz de Direito: Dr. Donek Hilsenrath Garcia
Reclamantes: MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBIN e ÉRIKA
FABÍOLA BARBIN
Reclamado: Desembargador JOSÉ RUBENS QUEIRÓZ GOMES/7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Interessados: Lidiane de Almeida Barbin Bortolotti e Julio Cesar de Almeida
Barbin
spb
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E
COBRANÇA DE ALUGUERES. Inconformismo com o
não julgamento concomitante com recurso interposto pelas
reclamantes. Rol do art. 988, CPC, taxativo. Inteligência do
art. 195 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Reclamação não conhecida.

Trata-se de Reclamação de Maria Aparecida
Oliveira Barbin e Érika Fabíola Barbin, em face de julgamento de
recurso de apelação proferido pela 7a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, cujo relator foi o Desembargador José
Rubens Queiróz Gomes, tirado de sentença prolatada nos autos da
ação de arbitramento e cobrança de alugueres, ajuizada pelos
interessados em desfavor das reclamantes (págs. 01/04).
Por
determinação
do
Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Privado, Desembargador GASTÃO
TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO, o feito foi distribuído entre os
integrantes do 4o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado
(págs. 70).
Decidi pela não suspensão dos processos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2204178-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20547 - spb
3
porquanto a hipótese apresentada é da falta de julgamento de
recurso apresentado pelas reclamantes, que deveria ter sido
julgado concomitantemente com o recurso dos interessados.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela improcedência a reclamação (págs. 87/88).
Consta dos autos oposição ao julgamento
virtual, e as reclamantes manifestaram interesse na sustentação
oral (págs. 73).
É o relatório.
Inicialmente oportuno deixar consignado da
ausência de previsão para sustentação oral para o caso dos autos,
portanto, a pretensão fica indeferida.
Se insurgem as reclamantes com o não
julgamento de recurso por elas interposto que deveria ter sido
julgado concomitantemente com outro em andamento na mesma
Câmara e com o mesmo relator.
Conforme deixei consignado no despacho
inicial, a pretensão das reclamantes poderia ser corrigida por meio
de embargos de declaração, e não se sabe a razão disso não ter
ocorrido.
Nas
informações
prestadas
o
Relator
informa que realmente houve o equivoco mas que os reclamantes
apresentaram os embargos e que a situação está para ser
corrigida.
Mas não é só. Não é caso de se conhecer
da reclamação.
Como bem observou o Ministério Público no
parecer apresentado a presente reclamação não encontra amparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2204178-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20547 - spb
4
nas hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil,
que determina de forma taxativas, verbis:
Art.
988.
Caberá
reclamação
da
parte
interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do
tribunal;
III garantir a observância de enunciado de
súmula vinculante e de decisão do Supremo
Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV
garantir a observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência;
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante
qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se
busca
preservar
ou
cuja
autoridade
se
pretenda garantir.
§ 2o A reclamação deverá ser instruída com
prova documental e dirigida ao presidente do
tribunal.
§ 3o Assim que recebida, a reclamação será
autuada e distribuída ao relator do processo
principal, sempre que possível.
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV
compreendem a aplicação indevida da tese
jurídica e sua não aplicação aos casos que a
ela correspondam.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I
proposta após o trânsito em julgado da
decisão reclamada;
II
proposta para garantir a observância de
acórdão
de
recurso
extraordinário
com
repercussão geral reconhecida ou de acórdão
proferido
em
julgamento
de
recursos
extraordinário ou especial repetitivos, quando
não esgotadas as instâncias ordinárias.
§ 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do
recurso interposto contra a decisão proferida
pelo
órgão
reclamado
não
prejudica
a
reclamação.
Conforme bem anotado pela Procuradora
de Justiça, a qual acompanho, o objetivo da reclamação é a
preservação do cumprimento das suas próprias decisões, conforme
o contido no artigo 195, do Regimento Interno desta A. Corte,
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 2204178-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20547 - spb
5
Art. 195. A reclamação contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do
Tribunal,
garantir
a
autoridade
de
suas
decisões ou a observância de suas súmulas,
ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos
repetitivos, ou em incidentes de assunção de
competência, será processada na forma da
legislação vigente.

Voltando os olhos para o caso devolvido à
esta A. Corte, vê-se que a pretensão das reclamantes não está
direcionada à preservação da autoridade de decisão emanada
deste Tribunal; pelo contrário, perseguem resolver eventual
omissão havida pelo não julgamento de recurso por elas
interposto.
Do exposto, não conheço da reclamação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)